Tribunal: TCU
Processo: 004.679/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela Funasa para a execução de sistema de esgotamento sanitário no Município de Paulistana/PI (Convênio 2834/2006).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado de Piauí, em desfavor do Sr. Luis Coelho da Luz Filho, ex-Prefeito de Paulistana/PI (gestão: 2005 a 2012), e da empresa Construtora Getel Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 2834/2006 (Siafi 591127), firmado entre a Funasa e o Município, com vistas à execução de sistema de esgotamento sanitário naquela localidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Luis Coelho da Luz Filho e as da empresa Construtora Getel Ltda., e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir relacionadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora calculados a partir das datas especificadas até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/7/2010 197.636,69 29/9/2010 189.070,22 30/11/2011 110.000,00 9.2. aplicar, individualmente, ao Sr. Luis Coelho da Luz Filho e à empresa Construtora Getel Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, arquivar o processo, sem julgamento de mérito, em relação à Sra. Ana Cláudia Galvão Xavier, ante a ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como à Funasa e ao Município de Paulistana/PI, para ciência.